Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça.
2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.